Tribunal: STJ
Processo: 7000955-63.2023.8.22.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972759 - RO(2025/0232210-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: ADINAEL LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO010513
JULIANO GOMES ANTUNES - RO011753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d4d4e208-a0d0-428a-843b-d7caaa48e893

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d4d4e208-a0d0-428a-843b-d7caaa48e893

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972759 - RO(2025/0232210-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: ADINAEL LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO010513
JULIANO GOMES ANTUNES - RO011753
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ENERGISA RONDONIA -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A da decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial (fls.
).
353/354
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 368).
Documento eletrônico VDA54493248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 365252f1-70e3-422c-a069-efc6e269335d

É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE RONDÔNIA assim ementado (fl. 241):
Apelação cível. Obrigação de fazer. Preliminar. Falta de manutenção
na rede de alta tensão. Morte de bovinos por eletrocussão.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Dever de indenizar. Danos
materiais e morais configurados. Valor da indenização. Mantido. Recurso
improvido,
Preliminar de cerceamento rejeitada. A concessionária de serviço
público deve responder pelos danos materiais e morais causados ao
consumidor pelo defeito na prestação do serviço de energia elétrica, visto
que incontroversa a falta de manutenção preventiva e corretiva da fiação de
alta tensão em propriedade rural, que ocasionou a morte dos animais em
razão da descarga de energia elétrica.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente às
Súmulas
e
e por ausência de afronta ao
do CPC e ausência
7/STJ
284/STF,
art. 1.022
de prequestionamento.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega (fl. 360):
Ao contrário do que entendeu o d. ministro, não houve generalidade ou
ausência de impugnação específica no agravo da Energisa
pelo
S/A,
contrário, a decisão dotada de generalidade determinou a aplicação da
Súmula 7 deste tribunal ao caso e entendeu pela necessidade de reexame
de fatos ou prova, ao passo que no Agravo em Recurso Especial a
demandada se limitou – corretamente – a combater esses argumentos
demonstrando que se tratava de requalificação jurídica dos fatos (prova),
mas nunca reanálise fática.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe às razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque deixou de impugnar de forma específica e
integral todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada. Limitou-se a
enfrentar apenas parte da fundamentação adotada, permanecendo silente quanto aos
demais motivos determinantes que conduziram à aplicação da Súmula 182 do STJ.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA54493248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 365252f1-70e3-422c-a069-efc6e269335d

A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:17
Código de Controle do Documento: 365252f1-70e3-422c-a069-efc6e269335d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.759 / RO
Número Registro: 2025/0232210-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70009556320238220018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: ADINAEL LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS : MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO010513
JULIANO GOMES ANTUNES - RO011753
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
Documento eletrônico VDA55100224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:01
Código de Controle do Documento: 8d6bf312-47cf-4e97-90b0-ba4f3e44fe6a

CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: ADINAEL LOPES TEIXEIRA
ADVOGADOS : MATHEUS RODRIGUES PETERSEN - RO010513
JULIANO GOMES ANTUNES - RO011753
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:01
Código de Controle do Documento: 8d6bf312-47cf-4e97-90b0-ba4f3e44fe6a